Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010007-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDIANARA PAVESI PINI SONNI - CPF: 029.720.689-39 (ADVOGADO), AGRICOLA M K LTDA - CNPJ: 79.035.275/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA BATISTA FAVERO - CPF: 029.823.768-73 (AGRAVADO), EDEMAR ANTONIO FAVERO - CPF: 175.911.201-15 (AGRAVADO), LUCIANO DA CAS - CPF: 026.490.459-14 (AGRAVADO), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (AGRAVADO), ELIZANGELA BIAVA DA CAS - CPF: 035.629.419-60 (AGRAVADO), SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES - CPF: 029.167.099-75 (AGRAVADO), AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.318.560/0001-63 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JOSE ANUNCIATO SONNI - CPF: 851.358.019-87 (ADVOGADO), NABIA ISSA MARTINS ARRUDA - CPF: 052.661.289-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA “MÃE” ANTES DA ALIENAÇÃO – MATRÍCULA DESMEMBRADA APÓS A AVERBAÇÃO – AUSÊNCIA DE PESQUISA QUANTO A SITUAÇÃO DO IMÓVEL EM SUA MATRÍCULA ORIGINÁRIA, BEM COMO DA SITUAÇÃO DO ALIENANTE, QUE POSSUI EXECUÇÕES EM ANDAMENTO – FALTA DE CAUTELA MÍNIMA ESPERADA DO HOMEM MÉDIA – BOA-FÉ AFASTADA – RECONHECIMENTO DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Para se configurar a fraude à execução, além de citação válida, é preciso o registro da penhora do bem alienado, ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, C. STJ), sendo que, neste caso, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda judicial, capaz de levar o alienante à insolvência. Na hipótese, restou caracterizado o conluio entre os terceiros adquirentes e o alienante, notadamente pela falta de diligência indispensável à realização de negócio jurídico de compra e venda (...)“A outorga da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações, justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o vendedor do imóvel.”
(STJ - REsp: 1636594 SP 2016/0287966-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGRÍCOLA M.K. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida contra
LUCIANO DA CAS, MARIA BATISTA FAVERO, EDEMAR ANTÔNIO FAVERO, MARCELO FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ FERNANDES E AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
que afastou a tese de fraude à execução e determinou o levantamento da constrição imposto ao imóvel matrícula n. 5990, registrada no CI de Brasnorte-MT.

Explica que suscitou a fraude à execução, pelo fato de que os imóveis sob os quais procedeu a averbação premonitória, foram alienados a terceiros; foram expedidas cartas precatórias para oitiva dos terceiros e quedaram-se inertes, somente se manifestando Edemar e sua esposa. Alegaram que não há insolvência dos devedores e há um flagrante excesso de penhora; que aquisição por eles formalizada foi anterior à averbação.

Ocorre que, segundo defende, faltam com a verdade e tentam induzir o juízo a erro.

Explica que a averbação se deu aos 15 de fevereiro de 2.017, realizada antes da alienação fraudulenta (maio de 2.017).

Quanto à fundamentação do juízo “a quo” explica que os próprios terceiros, assumiram que a anotação estava na matrícula desmembrada; no entanto, afirmaram um dado inverídico, que a averbação foi feita após a negociação questionada.

Esclarece que quando há uma matrícula derivada de outra, existe uma originária e as outras são derivadas; assim, desmembrado um imóvel em partes, ele passa a ter uma matrícula para cada fração, o que faz surgir o “desmembramento”. Contudo, cada matrícula desmembrada carrega todas as informações e características do imóvel, em obediência ao princípio da continuidade do registro público - art. 235, § 1o, da Lei n. 6.015 /1973.

Aponta que ainda que exista um equívoco do Oficial Registrador, não pode ser penalizada e, caso assim não se admita, estar-se-á autorizando a “manobra” dos devedores para burlar o instituto da averbação premonitória.

Assevera que os terceiros, compraram uma parte do imóvel n. 5.121, em cuja matrícula estava a averbação premonitória.

Requer a concessão do efeito suspensivo a decisão agravada.

No mérito requer que as matrículas desmembradas passem a constar a averbação premonitória, com data e nos moldes que foi feita, em 15 de fevereiro de 2.017; também almeja a reforma da decisão, reconhecendo-se a fraude a execução, tendo em vista a negociação fraudulenta.

Foi deferida a liminar para manter a anotação premonitória na matrícula do imóvel.

Nas contrarrazões aprestadas por Maria Batista Favero e Edemar Antônio Favero, a parte afirma que o agravante requereu a penhora de vens imóveis rurais e bens móveis; que, dentre os indicados está o imóvel de matrícula n. 5121, posteriormente desmembrada nas matrículas n. 5990 e 5944.

Defende que não há nenhum prejuízo com a decisão objeto da sua insurgência, posto que se trata de uma dívida de aproximadamente R$ 500.000,00 garantida pela penhora de nada menos que 04 imóveis rurais, portanto, há excesso de penhora e que o agravante está devidamente garantido pelos demais imóveis.

Afirma que apesar da averbação premonitória ter sido realizada antes do desmembramento da matrícula “mãe”, não constava na matrícula por eles adquirido, quando da celebração do contrato, não havendo nem averbação premonitória, muito menos a penhora aqui combatida.

Defende que havendo a garantia da execução, não há que falar em fraude à execução, muito menos em manutenção das averbações.

Pugna pela manutenção da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
AGRÍCOLA M.K. LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
LUCIANO DA CAS, MARIA BATISTA FAVERO, EDEMAR ANTÔNIO FAVERO, MARCELO FERNANDES, ELIZANGELA BIAVA DA CAS, SOLANGE DOS SANTOS JOSÉ FERNANDES E AGRO TERRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,
que afastou a tese de fraude à execução e determinou o levantamento da constrição imposto ao imóvel matrícula n. 5990, registrada no CI de Brasnorte-MT.

Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“VISTOS ETC,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, manifestando-se os terceiros interessados Maria Batista Fávero e Edemar Antônio Favero contra as acusações de fraude à execução quanto ao imóvel por eles adquirido, registrado sob o no 5990, no CRI de Brasnorte. Narram os peticionantes que, na ocasião da aquisição do imóvel, não havia averbação alguma sobre a escritura do imóvel, o que afasta a alegação de fraude – de acordo com o disposto na Súmula 375, STJ e a jurisprudência; lado outro, o exequente alega que a averbação foi anterior, insistindo na ocorrência de fraude à execução.

É o necessário.

Decido.

É da análise dos autos que, de fato, na matrícula no 5990, do CRI de Brasnorte, não havia averbação à época da venda, como alegam os terceiros interessados. Isto porque esta matrícula originou-se de um desmembramento da matrícula no 5121, do CRI de Brasnorte, cuja qual continha a averbação, alegada pelo exequente, o que confere razão à ambos, quanto aos argumentos acerca do registro. Passada esta premissa, para configuração de fraude à execução, deveriam os exequentes comprovar efetivamente que os terceiros tinham conhecimento da averbação na matrícula original e ainda assim adquiriram o imóvel desmembrado – o que não ocorreu nos autos.

Desta forma, não havendo probas robustas de que era de conhecimento dos adquirentes que o imóvel original continha a constrição discutida nos autos, é caso de incidência da Súmula 375, STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Considerando ainda a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DA PENHORA OU DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1738170 SP 2018/0099546-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)

Desta forma, não sendo comprovada de forma robusta a má-fé na aquisição do imóvel desmembrado, por parte dos terceiros interessados, AFASTO a alegação de fraude à execução apresentada pela parte requerente e, por conseguinte, DETERMINO o levantamento de constrição imposta ao imóvel de matrícula no 5990, registrado no CRI de Brasnorte-MT.”.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375,
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
, sendo que o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida.

No caso, tenho que o credor desincumbiu-se do seu ônus de comprovar a fraude à execução.

Isso porque, extrai-se da matrícula “mãe” a existência da averbação premonitória anterior à alienação.

Portanto, ao adquirir o imóvel desmembrado, sem consultar a matrícula “mãe”, evidencia falta de diligência dos agravados na compra; além disso, já existia contra o vendedor a execução em andamento, bastando simples consulta.

Dessa forma, atesta-se ter os agravados agido de maneira pouco diligente, deixando de tomar as medidas mais simples possível; portanto, deve ser afastada a presunção de boa-fé.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa – Alegação do recorrente de que não pôde produzir provas dentre elas a testemunhal – Rejeição – Hipótese em que as provas constantes dos autos eram suficientes para ensejar um julgamento de mérito – Inteligência do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar afastada. - FRAUDE À EXECUÇÃO – Aquisição de bem Imóvel após ajuizamento de execução e citação do devedor – Aquisição de imóvel litigioso – Adquirente não tomou as cautelas necessárias antes de concretizar a compra do bem – Presunção de boa-fé do comprador que se afasta por não ser diligente – Dispensa pelos compradores de Certidões dos vendedores - O terceiro, para embargar a constrição judicial sobre o bem que afirma ter adquirido, teria o ônus de comprovar que, mesmo com as diligências habituais, não teve condições de saber da litigiosidade e da insolvência (precedentes) – Inaplicabilidade da Súmula 375 STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC) PRELIMINARES AFASTADAS RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 11055373720158260100 SP 1105537-37.2015.8.26.0100, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

A respeito o STJ já decidiu que “Para se configurar a fraude à execução, além de citação válida, é preciso o registro da penhora do bem alienado, ou da prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, C. STJ), sendo que, neste caso, é do credor o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda judicial, capaz de levar o alienante à insolvência. Na hipótese, restou caracterizado o conluio entre os terceiros adquirentes e o alienante,
notadamente pela falta de diligência indispensável à realização de negócio jurídico de compra e venda
e, pela ciência dos primeiros acerca da existência de outras execuções judiciais.” (destaquei)

E mais, “A outorga da escritura deve ser precedida da verificação da existência de distribuições de ações, justamente para a aferição de ausência de ônus, penhoras, constrições ou eventual trâmite de demandas judiciais que possam envolver o bem. Apesar de não ser exigível que o comprador de bem imóvel verifique as certidões de todos os cartórios distribuidores de todas as comarcas existentes no país, é exigível, ao menos, que o comprador verifique as certidões do cartório distribuidor da comarca onde reside o vendedor do imóvel.” (STJ - REsp: 1636594 SP 2016/0287966-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/11/2016)

Também, conforme registrei quando da liminar, não foi juntada os autos o contrato entabulado entre o alienante e os terceiros, para se verificar as condições estipuladas e se há cláusula a respeito da anotação e/ou da existência de ações, bem como, não foi demonstrado o pagamento do imóvel, para fins de afastar o conluio.

Desta feita, resta afastada a boa-fé dos terceiros adquirentes, ante a aquisição de imóvel litigioso, na qual averbação premonitória na matrícula “mãe” e existência de ações contra o alienante, aliada a ausência de cautela mínima esperada do homem média em proceder a consultas, bem como, forte indício de conluio, sem a juntada do contrato e comprovação de pagamento, razões pelas quais me convencem da fraude à execução.

Para ilustrar, sobre a ausência de esclarecimentos:

“Execução de título extrajudicial – Embargos de terceiro – Fraude à execução – Embargante que postula o levantamento de bloqueio incidente sobre veículo adquirido do executado – Descabimento – Reconhecimento de fraude à execução que depende do registro da penhora ou da prova da má-fé da adquirente – Súmula 375 do STJ – Constrição impugnada nestes autos que ainda não havia sido determinada quando da aquisição do bem –
Reconhecimento da fraude à execução que, no caso concreto, decorre da má-fé da adquirente – Ausência de esclarecimentos suficientes sobre as circunstâncias do negócio – Provas produzidas nos autos que evidenciam a existência de divergências quanto ao preço estipulado, à forma de pagamento e até mesmo sobre quem seria o efetivo proprietário/vendedor do bem – Embargante que não demonstra adequadamente a aquisição do veículo, e tampouco a quitação dos valores – Existência de elementos que afastam a presunção de boa-fé da parte
– Reconhecimento da fraude à execução – Embargos rejeitados – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1001357-40.2020.8.26.0408 Ourinhos, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 17/02/2023, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) destaquei

Por fim, não é dado ao terceiro adquirente proceder à defesa em benefício do devedor, tal seja, de excesso de penhora e, mesmo que assim não fosse, nos autos originários, o agravante demonstrou que sobre os bens penhorados incidem outras constrições, que são dotados de preferência, de acordo com o critério cronológico. Também que, os bens penhorados serão direcionados à satisfação da presente execução, bem como da execução n. 0005092-31.2015.8.11.0040 deflagrado contra estes mesmos devedores, também na 3o Vara Cível, que se encontra aguardando o resultado da fraude à execução.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a fraude à execução quanto à alienação do imóvel de matricula n. 5990, desmembrado da matrícula n. 5121, discutida nos autos, e, em consequência, torno ineficaz o ato de compra e venda do bem envolvido, autorizando a permanência da anotação da premonitória, tanto na matrícula originária, quanto nas matrículas desmembradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024